Tribunal: TJBA
Processo: 8144152-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144152-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: GEISA LIMA FERNANDEZ

Advogado(s)
:
VIRBERTO MIRABEAU CARDOSO COSENZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TEMA 1069/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a cobertura de procedimentos cirúrgicos plásticos de caráter reparador – dermolipectomia abdominal, correção de diástase dos retos abdominais e mamoplastia –, indicados por médico assistente a paciente de 24 anos que realizou cirurgia bariátrica em fevereiro de 2023, com perda de 55 kg. A apelante sustenta que os procedimentos possuiriam caráter estético e que não haveria cobertura contratual para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os procedimentos cirúrgicos prescritos pelo médico assistente têm caráter reparador ou funcional – e não meramente estético –, impondo cobertura obrigatória pelo plano de saúde; e (ii) saber se a recusa injustificada de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indicação médica para a realização dos procedimentos cirúrgicos foi devidamente comprovada por laudo do médico assistente, que atestou a natureza reparadora das intervenções e afirmou ser a cirurgia a única via apta a oferecer melhoria do quadro clínico da paciente, que apresentava dores, lesões recorrentes em sulco mamário e limitações nas atividades laborativas e sociais decorrentes de grande flacidez de pele após perda ponderal significativa. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1069 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese vinculante no sentido de ser obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, por se tratar de parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. 5. A operadora de plano de saúde não produziu qualquer prova de que os procedimentos teriam caráter exclusivamente estético, limitando-se a alegações genéricas, e ainda deixou de requerer a produção de provas quando instada a fazê-lo, tampouco se utilizou do expediente da junta médica previsto na segunda tese do Tema 1069/STJ. 6. A recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde indicado por profissional médico e de caráter reparador, causando abalo emocional à paciente que já se encontrava psicologicamente fragilizada em razão de obesidade mórbida de longa data e das alterações morfológicas decorrentes da cirurgia bariátrica, configura dano moral indenizável, não se tratando de mero inadimplemento contratual. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), com base no § 11 do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento: "
1. É obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico assistente a paciente pós-cirurgia bariátrica, independentemente de previsão expressa no rol da ANS, por constituir continuidade do tratamento da obesidade mórbida (Tema 1069/STJ). 2. A recusa injustificada de cobertura, quando o procedimento prescrito tem caráter reparador comprovado, configura dano moral indenizável, não se reduzindo ao mero inadimplemento contratual
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 18, § 6º, III, e 20, § 2º; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.870.834/SP (Tema 1069), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 1.622.150/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.08.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.903.519/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.02.2022; Súmula nº 469/STJ; TJ-BA, Apelação nº 80399748420238050001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 26.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 80006866520208050218, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 21.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8144152-50.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada GEISA LIMA FERNANDEZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator